Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-65.2014.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002508-65.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), VILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 168.762.371-68 (APELADO), MARIA DIVINA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 575.016.451-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. RESPONSABILIDADE PELA DILIGÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA DEMORA AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e, consequentemente, extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo prescricional foi interrompido em razão da existência de bem passível de penhora, e se a demora processual poderia ser imputada ao Poder Judiciário, afastando a prescrição.

III. Razões de decidir

3. A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária equipara-se a título cambial para fins de prescrição, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sendo trienal o prazo para o exercício da pretensão executória.

4. A interrupção da prescrição exige a citação válida dos devedores, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso concreto, passados mais de onze anos desde a distribuição da ação, os executados não foram citados, seja por carta, Oficial de Justiça ou edital.

5. A demora na prática de atos processuais relevantes para o regular andamento da execução decorreu, em parte, da própria inércia do exequente, que não impulsionou diligências essenciais ao cumprimento da citação, não podendo ser atribuída ao Poder Judiciário.

6. A mera localização de bem passível de penhora não interrompe o prazo prescricional quando não há citação válida dos executados, uma vez que a prescrição reconhecida é da própria ação de execução, e não intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O transcurso do prazo prescricional em execução de título extrajudicial sem citação válida dos devedores impõe a extinção do feito, não sendo possível atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade por eventual demora na condução do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CPC, arts. 487, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito (id. 272297385, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, após ser intimado a manifestar sobre a ocorrência da prescrição, informou que localizou bem passível de penhora e requereu o arresto do imóvel.

Afirma que apresentou o pedido em 09/04/2024, mas o processo somente foi levado à conclusão em 13/01/2025, quando houve a prolação da sentença.

Defende não ser possível o reconhecimento da prescrição quando existente bem passível de penhora nos autos, porque configura causa de interrupção.

Aduz que sempre atendeu as determinações judiciais e que o processo permaneceu paralisado por demora do Judiciário e, portanto, deve ser afastada a ocorrência da prescrição.

Sem contrarrazões, porque não angularizada a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Consta dos autos que o Banco Bradesco S/A propôs a Ação de Execução por Título Extrajudicial, contra Vilmar Gonçalves de Oliveira e Maria Divina Cardoso de Oliveira, visando ao recebimento da quantia de R$ 117.120,02 (cento e dezessete mil, cento e vinte reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 2012205059.

No dia 11//09//2014, foi determinada a citação da parte Requerida (id. 272296893, pág. 06).

A citação, por meio de Oficial de Justiça, foi infrutífera (id. 272296893, pág. 14).

Nos meses de novembro e dezembro de 2015, o Exequente requereu o desentranhamento do mandado de citação, penhora e avaliação de bens (id. 272296893, págs. 27/28 e 29/30).

Deferido o pleito, a diligência do Meirinho somente foi depositada em 01/12//2016 (id. 272296893, pág. 33). Porém, não obteve êxito em localizar os Executados (id. 272296893, pág. 40).

Nova tentativa de citação por carta foi realizada (id. 272296893, pág. 47), sem sucesso também (id. 272296893, pág. 49).

No dia 24/03/2022, o Exequente requereu buscas do endereço pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 272297350, pág. 01).

O Julgador singular determinou a intimação do Exequente para manifestar sobre prescrição (id. 272297351, pág. 01).

Em sua manifestação, o Exequente defende que a morosidade é do Judiciário e requereu a citação por edital dos Devedores (id. 272297353, págs. 01/03).

Em 02/08/2023, o Magistrado deferiu o pedido de buscas do endereço pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 272297356, pág. 01).

Em virtude a ausência de depósito da diligência do Oficial de Justiça, em 11/09//2023, foi determinada a intimação do Exequente para dar prosseguimento ao feito (id. 272297368, pág. 01).

Realizado o depósito, a citação restou infrutífera (ids. 272297375, pág. 01 e 272297377, pág. 01).

O Banco Bradesco S/A pugnou pela citação por edital dos Devedores, bem assim o arrestou do imóvel, matrícula n. 422, do 1o Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre do Norte (id. 272297382, págs. 01/04).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos executados, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

(Sic).

O Exequente opôs Embargos de Declaração (id. 272297387, págs. 01/06).

Contra essas decisões, o Banco Bradesco S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o prazo prescricional para execução de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, consoante o artigo 60,
caput
, do Decreto-Lei n. 167/1967 c/c artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que, por se tratar a Cédula de Crédito Rural de um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela
lei uniforme
, equiparando-a aos títulos cambiais, aplicando-se as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. O termo inicial do prazo prescricional foi fixado corretamente na data do último pagamento efetuado pelo avalista, momento em que se sub-rogou parcialmente nos direitos do credor. 2. A jurisprudência desta Corte orienta que os prazos aplicáveis ao credor originário também se aplicam ao sub-rogado.
3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art.
206
,
§ 5o
, inciso
I
, do
Código Civil
, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art.
60
do Decreto-Lei n.
167
/67 c/c art. 70 do Decreto n.
57.663
/66
. 4. Assim,
“
prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no
Código Civil de 1916
(art. 177) e de cinco anos no
atual Código Civil
(art. 206, § 5o, I)
”
(
AgInt no REsp 1363936/MG
, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma
, DJe 3.9.2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp 1880086/TO
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
(Destaquei).

Tratando-se de prescrição direta, o termo inicial é a data de
vencimento do débito.

No caso vertente, extrai-se da Cédula Rural Pignoratícia de n. 201205059 que o seu vencimento final seria em
01/09/2013
, em parcela única (id. 272296891, págs. 23/30 e 272296892, págs. 01/03).

A presente Ação de Execução foi proposta em 02/07/2014 e o despacho que ordenou a citação, proferido em 11/09/2014.

O despacho inicial, nos termos do §1
o
do artigo 219 do CPC de 1973, aplicável ao caso, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação.

O CPC/73, no §2
o
do referido artigo, estabelecia, expressamente, que incumbia à parte autora promover a citação da requerida.

Vê-se, portanto, que a interrupção da prescrição dependia da validade do ato citatório.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que os Executados, até a presente data, portanto, há mais de 11 (onze) anos da distribuição do processo, não foram citados, seja por carta, por Oficial de Justiça ou por edital e não constatei, no curso do processo, nenhum ato que interrompesse o prazo prescricional.

As diligências requeridas pelos Recorrentes, com vistas a encontrar o endereço dos Recorridos, foram todas atendidas pelo Juízo singular
e os atos praticados em curto tempo,
no entanto, restaram infrutíferas. Logo, a falta de citação destes não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Não há desconsiderar que o Apelante, durante os vários anos de trâmite do processo executivo, demorou a praticar o ato necessário ao prosseguimento do feito, como ocorreu no ano de 2016, em que o Magistrado deferiu o pedido de desentranhamento do mandado de citação, em 21/06/2016 (id. 2722968893, pág. 32) e o depósito da diligência do Meirinho somente foi efetuado em 01/12/2016, quase 06 (seis) meses depois (id. 2722968893, pág. 33).

O Recorrente também deixou o feito sem qualquer movimentação de junho de 2019 a março de 2022. Assim, resta evidente que, diferentemente do sustentado, a demora na prática dos atos não pode ser atribuída ao Poder
Judiciário.

Por fim, anoto que o fato de ter indicado possível bem passível de penhora não afasta a ocorrência da prescrição, porque, na espécie, não houve reconhecimento da prescrição intercorrente, mas da prescrição da ação, por ausência de citação.

Por tais considerações, deve a Apelação ser desprovida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Banco
Bradesco
S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025